Tribunal: TJMT
Processo: 0002494-35.2017.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002494-35.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLORINDO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 01.975.396/0001-55 (APELADO), JULIO CESAR FLORINDO - CPF: 406.152.861-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a Ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do apelante, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002494-35.2017.8.11.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FLORINDO AUTO POSTO LTDA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da Execução Por Título Extrajudicial n. 0002494-35.2017.8.11.0008, ajuizada em face de
FLORINDO AUTO POSTO LTDA e outro
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Opostos embargos de declaração em Id. 242527156, estes foram rejeitados conforme decisão de Id. 242527159.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se de ação executiva visando a recuperação do crédito descrito na exordial. Processado regularmente o feito, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, motivo pela qual o 3 apelante interpõe o presente recurso para o fim de reformar integralmente a sentença objurgada [...]
” (sic).

Assevera que
“[...] O Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente considerando a ausência de citação da parte apelada no prazo prescricional, isto é, a demora na citação”
(sic).

Sustenta que “
Primeiro ponto a ser destacado reside no fato de que o MAGISTRADO CONFUNDE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM A PRESCRIÇÃO DE TÍTULO. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. Já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material. Com efeito, A SUPOSTA DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA LEVA A EVENTUAL PRESCRIÇÃO DE TÍTULO E NÃO INTERCORRENTE. Contudo, como será demonstrado nesta peça não ocorreu a prescrição, seja ela intercorrente ou de título”
(sic).

Aduz que “
A SENTENÇA GENÉRICA QUE ATIRA PARA TODOS OS LADOS DIFICULTA INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO, VEZ QUE NÃO SE SABE AO CERTO QUAL PRESCRIÇÃO O JUÍZO A QUO QUERIA RECONHECER. Ademais, o Juiz de Direito não agiu com o costumeiro acerto, porquanto não ocorreu a prescrição da ação (do título), vez que a pretensão autoral fora exercida no prazo legal, não havendo o que se falar em prescrição por ausência de citação. Com efeito, a parte apelante exerceu sua pretensão restando superada a prescrição do título, mesmo porque o JUÍZO A QUO NÃO CONSIDEROU A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL À ÉPOCA COM O ADVENTO DO NOVO CPC E, AINDA, O CÓDIGO CIVIL DE 2002
”
(sic).

Registra que
“Assim, não é necessária a citação válida para interromper a prescrição, VISTO QUE O APELANTE A PROMOVEU NO TEMPO CORRETO, cujo APERFEIÇOAMENTO NÃO OCORREU POR FATO ALHEIO A SUA VONTADE, isto é, a destreza da parte devedora de ocultar-se”
(sic).

Expõe que
“Frisam-se Nobres Desembargadores que o Art. 202, I do CPC dispõe que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz quando a parte promover a citação no prazo estabelecido legalmente. No caso, a parte apelante promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva. Portanto, incorreto o entendimento do Magistrado na origem”
(sic).

Explana que
“Além disso, é cediço que eventual pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal. Portanto, EVIDENTE QUE O LONGO DECURSO DO PRAZO É INTRÍNSECO A TAL REQUISITO, fato este que não pode ser atribuído ao apelante. Nobres Desembargadores, é possível constatar do andamento processual que NÃO HOUVE NEGLIGÊNCIA PARA PROCEDER COM A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, visto que o apelante empreendeu INÚMERAS DILIGÊNCIAS para tentativa de localizar a parte devedora. Além disso, observa-se dos autos que não houve negligência da parte apelante, fato este essencial para reconhecimento da prescrição. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO e/ou andamento decorrente do próprio MECANISMO DA JUSTIÇA”
(sic).

Afirma que
“NOBRES DESEMBARGADORES FORAM, AO MENOS, 55 (CINQUENTA E CINCO) MESES QUE O PROCESSO PERMANECEU PARADO POR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO! Ademais, ao contrário do entendimento exarado pelo juízo a quo, independentemente da interrupção da prescrição ou não, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ”
(sic).

Diz que
“Portanto, a prescrição deve ser afastada. Assim, reconhecer a prescrição do título por ausência de causa interruptiva beneficia o devedor que não cumpre com suas obrigações, bem como deixou de comunicar o credor a alteração de endereço”
(sic).

Informa que
“Ante o exposto, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição, seja ela de direito material/do título (Art. 487, inciso II, do CPC) e/ou intercorrente (Art. 921, § 5º do CPC), devendo o feito prosseguir regularmente”
(sic).

A par desses argumentos o apelante requer
“[...] o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de AFASTAR a ocorrência da prescrição (direta e/ou intercorrente) conforme argumentos expostos no item 3.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, aplicação da Súmula nº 106 do STJ (Morosidade do Poder Judiciário – quase 5 anos parados por culpa do Judiciário) e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente, dando-se a parte ré/apelada como citada; Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item 3.2”
(sic).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido conforme Id. 243242159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, o apelante alega que a demora da citação não pode ser atribuída a ele, sustentando que sempre atendeu todos os despachos, bem como tentou incessantemente localizar o devedor. Desse modo, pugna pela aplicação da Súmula 106 STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Eis a sentença exarada:

“Tratam os autos de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de FLORINDO AUTO POSTO LTDA, qualificados.

Dos autos, é possível contemplar a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de crédito bancário, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua materialização.

Com efeito, a parte autora ajuizou esta ação em 27/04/2017, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 18/05/2017.

Assim, verifica-se que decorridos 06 (seis) anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a data do despacho que ordenou a citação (18/05/2017) transcorreu 06 (seis) anos sem o efetivo cumprimento da citação da parte requerida.

Ou seja, tempo muito superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, de modo que a prescrição intercorrente se materializou em 18/05/2020.

[...]

E não há que se falar em inercia do mecanismo da Justiça, pois todos os atos requeridos foram praticados em busca de localizar o devedor fiduciário.

Deveras, a parte autora embora tenha desempenhado esforços para localização do devedor, resta está evidente o transcurso do prazo prescricional intercorrente por exclusiva culpa do exequente que não logrou êxito em promover a citação, ou qualquer outra medida apta a interromper o prazo prescricional.

[...]

Resta, portanto, materializada a prescrição intercorrente da presente ação, o que fulmina da extinção com resolução de mérito.

Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, por conseguinte
JULGO EXTINTA a ação nos termos do artigo 487, inc. II do CPC
.

Sem condenação à parte autora quanto ao pagamento custas e honorários sucumbenciais.”
(Id. 220705753).

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação do apelado.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

Colaciono entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 0000090-73.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023) (Grifei)

Faz-se mister evidenciar que o apelante ajuizou a presente ação em
26/04/2017
, tendo o Magistrado
a quo
despachado a inicial em
18/05/2017
.

Compulsando os autos verifico que na exordial constou:
“Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas,
exclusivamente
, em nome dos advogados
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A
e
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A
,

sob pena de nulidade.”

Em
30/10/2017
foi certificado o não cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça em razão do não depósito do valor da diligência.

Em
01/07/2019
o banco apelante compareceu nos autos comprovando que a intimação para pagamento da supramencionada diligência, foi realizada em nome de advogado diverso, em relação ao pedido da inicial.

Assim, em
22/07/2019
o Magistrado de piso determinou o prosseguimento do feito.

Em
21/08/2019
, retornou infrutífera tal diligência.

Intimada em
09/09/2019
, em
19/09/2019
a instituição financeira apresentou novo endereço para citação.

A carta de citação retornou infrutífera em
08/11/2019
.

Em
29/11/2019
o banco apelante solicitou busca de endereços via BACENJUD e INFOJUD.

Apenas em
08/10/2021
, o Magistrado despachou determinando o recolhimento de custas para realização da diligência.

Em
31/10/2021
o banco comprovou o das custas (Id. 242526748)

Em
23/11/2022
foi remetido os autos conclusos, em face de haver pendência de realização de pesquisa INFOJUD e SISBAJUD (Id. 242527150).

Em
14/07/2023
, sem se manifestar acerca pesquisa pendente, o Magistrado de piso determinou a intimação do banco para manifestar acerca da ocorrência de prescrição.

Após, em
18/06/2024
, sobreveio a sentença extintiva.

O Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que, houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços dos réus, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE – MOROSIDADE DO MECANISMO DA JUSTIÇA – ENUNCIADO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se restar demonstrado que a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da Justiça e não por desídia do credor
”.
(N.U 1000091-54.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).
”

(N.U 1036620-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024